Tribunal: STF
Processo: HC 240770
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 909.393/MG (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos (e-doc. 7), e em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que o paciente cumpre pena definitiva pela prática do crime do art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo), cometido em 04/02/2020. Em decisão proferida em 26/10/2023, o Juízo da Execução Penal autorizou o desempenho de trabalho externo (e-doc. 4) e, em 14/11/2023, a saída temporária (e-doc. 3). Diante da alteração trazida pela Lei nº 14.843, de 2024, instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, inicialmente, apresentou parecer pela revogação dos benefícios, para, posteriormente, ser favorável à manutenção (e-doc. 5), tendo o Magistrado revogado ambos os benefícios e indeferido o pedido de prisão domiciliar, em 25/04/2024 (e-doc. 10).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar (e-doc. 9). Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a irretroatividade de lei penal mais gravosa, fazendo o paciente jus às saídas temporárias e ao trabalho externo nos termos da redação anterior da Lei de Execução Penal. Argumenta o risco de perder a vaga de trabalho lícito e formal que vinha desempenhando por autorização judicial prévia. Defende a existência de constrangimento ilegal capaz de superar o óbice do enunciado nº 691 da Súmula do STF.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão que revogou os benefícios. 



    6. Em consulta ao site do TJMG, verifica-se que o Colegiado não conheceu do Habeas Corpus nº 1.0000.24.222260-2/000, em 15/05/2024, vencida a 1ª vogal, que concedia a ordem de ofício. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos. 



    9. O Juízo da Execução Penal, ao revogar os benefícios que haviam sido concedidos ao paciente com base na redação dos dispositivos da Lei de Execuções Penais vigentes antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843, de 2024, assentou tratar-se de norma processual de aplicação imediata. Vejamos trecho pertinente:



    “Saídas temporárias e trabalho externo 



    Acerca do tema, a LEP, no §2º do artigo 122, com a nova redação conferida pela Lei 14.843/2024, publicada em 11/04/2024 estabeleceu que “Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa”. 



    Entretanto, diferente do alegado pelo Ministério Público, o entendimento firmado por este juízo é o de que a nova lei que disciplina a vedação das saídas temporárias e trabalho externo aos condenados por crimes hediondos e com violência ou grave ameaça tem aplicação imediata, por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 2º do CPP. 



    In casu,verifico que o sentenciado cumpre pena por crime de homicídio qualificado (hediondo), de forma que é vedada a concessão dos benefícios. 



    Ante o exposto, REVOGO a saída temporária concedida pela decisão de seq. 264.1. e a autorização de trabalho externo sem vigilância concedida pelo seq. 237.1.” (e-doc. 10, p. 1, grifos nossos).



 



    10. Ao julgar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu ser matéria afeta ao Juízo de Execução Penal e objeto de agravo de execução, deixando de conhecê-lo pelo princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Em voto divergente vencido, a Desembargadora 1ª vogal concedeu a ordem, de ofício, por reconhecer que a Lei nº 14.483, de 2024, configurava inovatio in pejus. Destaco passagem pertinente:



    “Cediço é que a Constituição Federal proíbe expressamente a retroatividade de lei mais gravosa por força do disposto no art. 5º, inciso XL: "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu", com a finalidade de primar pela segurança jurídica, assegurando a estabilidade das relações já perfectibilizadas. Em que pese a irretroatividade não ser uma proibição constitucional absoluta, a norma penal está adstrita à retroatividade mais benéfica ao réu, inclusive quanto às matérias de execução da pena, nos termos da súmula 611 do STF: "Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna". 



    A Lei 14.843/2024 trata de novatio legis in pejus porquanto prevê que "Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa". Assim, a fim de se assegurar a irretroatividade da lei penal mais gravosa ao condenado (artigo 5º, XL, CF), a norma só deve ser aplicada às execuções formadas após o advento do diploma legal. 



    Não se olvida que, a partir das informações fornecidas da Unidade Prisional, possam ser os benefícios suspensos por decisão fundamentada do juízo da execução. Mas, configura constrangimento ilegal à garantia constitucional mencionada a aplicação, ex officio, de norma penal mais gravosa, alterando o status libertatis do apenado.” (consulta ao andamento processual no site do TJMG).



    11. O Direito Penal orienta-se pelos princípios fundamentais da legalidade e da anterioridade, segundo os quais não há crime nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, em regra a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se benéfica ao acusado. Segundo o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL, e art. 2º, parágrafo único, do CP), a lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o agente, deve ser aplicada a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ocorrido o fenômeno, consoante o verbete nº 611 da Súmula do STF, a competência para aplicação da lei mais benigna será do juízo da execução. 



    12. Como já assentado por esta Corte, “a legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados” (RE nº 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, p. 1º/08/2016). Assim, a individualização da pena consiste em direito fundamental do acusado, “concretizado em três etapas: individualização legislativa (fixação das penas máximas e mínimas cominadas aos crimes), individualização judicial (aplicação da pena na sentença condenatória) e individualização executória (fase de cumprimento da pena em estágios)” (RHC nº 218.440-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; destaque nosso).



    13. Quanto à individualização executória, o instituto da saída temporária, com a redação promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, era obstada apenas àqueles condenados por crime hediondo com resultado morte. Assim dispunha o art. 122, §2º, da LEP:



    Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:



    § 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.



    14. A nova alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.836, de 2024, com vigência a partir de 11/04/2024, ampliou a restrição da saída temporária e trabalho externo para os casos de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:



    § 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.



    15. Na espécie, o paciente, que cumpre pena por roubo, estava gozando de benefícios da saída temporária e trabalho externo previstos na Lei de Execução Penal que, com a redação promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, eram obstados apenas àqueles condenados por crime hediondo com resultado morte. 



    16. Portanto, tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 217.511 AgR/SC, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 2. Considerando-se que ‘a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage’ (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 214.628-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffli, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 17/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADORA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. CRIMES COMUNS QUE FORAM PRATICADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019 QUE, NO PONTO, É MAIS GRAVOSA AO RÉU. A SUA APLICAÇÃO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SOBRE OS CRIMES COMUNS SOB EXAME DEVE INCIDIR A REGRA ENTÃO PREVISTA NA LEI 7.210/1984, E NÃO A NOVA LEGISLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II – O recorrente está cumprindo pena por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em 26/11/2010 (Ação Penal 0026101-25.2010.8.24.0020) e ao art. 217-A, caput, do Código Penal – CP, em 21/10/2010 (Ação Penal 0003607-35.2011.8.24.0020), tendo contra si, anteriormente, apenas condenações transitadas em julgado por crimes comuns. III – As instâncias antecedentes lastrearam seu entendimento na impossibilidade de combinação de leis. Isso porque, por ser o recorrente reincidente não específico na prática de crime hediondo ou equiparado, entendeu por aplicar em seu favor, de maneira retroativa, a Lei 13.964/2019, norma mais benéfica, exigindo-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime. IV – De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte também veda a combinação de leis – que se caracterizaria pela conjugação de aspectos favoráveis da lei anterior com aspectos favoráveis da lei posterior, de modo a buscar a aplicação mais favorável ao réu – por entender que representaria a criação de uma lex tertia, o que transformaria o juiz em legislador. Precedentes. V – In casu, não se trata da combinação de leis aplicáveis a uma mesma condenação, em concurso de crimes, mas de aplicação da lei penal para condenações diversas, ocorridas em momentos distintos. VI – Nesse contexto, os crimes comuns foram praticados antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Trata-se, pois, de novatio legis in pejus, de forma que a sua aplicação, no ponto, configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Por conseguinte, sobre os crimes comuns deve incidir a regra então prevista na Lei 7.210/1984, e não a nova legislação. VII – Agravo regimental do Ministério Público Estadual a que se nega provimento.



    (RHC nº 219.888-AgR/SC, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 16/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NOVO REQUISITO. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES (CÓDIGO PENAL, ART. 83, III). LEI MAIS GRAVOSA. CRIMES PRATICADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. DATA DA PRÁTICA DA FALTA DISCIPLINAR. IRRELEVÂNCIA. 1. A alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, no que se refere ao acréscimo de novo requisito objetivo para o livramento condicional – não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses –, configura lei mais gravosa e não pode ser aplicada a crimes anteriores a sua vigência, independentemente da data em que praticada a falta disciplinar. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.391.201-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 04/03/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 221.271-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; grifos nossos).



    17. Assim, entendo pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior). Impõe-se, nesse caso, a manutenção dos benefícios usufruídos pelo paciente, ante concessão fundamentada na redação anterior da Lei nº 7.210, de 1984, com alteração da Lei nº 13.964, de 2019.



    18. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, porém, concedo a ordem, de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, para determinar a manutenção dos benefícios de saídas temporárias e trabalho externo originalmente concedidos no Processo nº 4400307-66.2020.8.13.0134, da Vara de Execuções Penais, de Cartas Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga/MG. 



    19. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais, de Cartas Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga/MG e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator